Tribunal: TJBA
Processo: 8006319-18.2022.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8006319-18.2022.8.05.0079

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: CARLITO DOS SANTOS GALO

Advogado(s): JACQUELINE CARVALHO COLOMBO

APELADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

Advogado(s):ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Os
E
mbargos de
D
eclaração são cabíveis exclusivamente nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

A
mera irresignação da parte com o resultado do julgamento não se confunde com omissão, sendo inviável a utilização dos aclaratórios como sucedâneo recursal ou meio de rediscussão do mérito da controvérsia.

In casu,
a
simples discordância da parte com a valoração das provas e fundamentos adotados no julgado não caracteriza omissão nem erro material, configurando mero inconformismo
.

Desta maneira, nota-se a evidente insatisfação do Embargante com o resultado da lide
na
tentativa de rediscutir a matéria
ou obter efeitos infringentes,
em sede de Embargos de Declaração.

Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração em
Apelação Cível

de nº
8006319-18.2022.8.05.0079
, tendo como
Embargante
-

SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL (SINDNAP)

e, como Embargad
o

-
CARLITO DOS SANTOS GALO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em rejeitar os presentes Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o acórdão Embargado, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador, .

2/A